Tribunal: STF
Processo: Rcl 77114
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, AO RE 958.252 (TEMA 725 - RG) E AO RE 635.546 (TEMA 383 - RG). NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE TRATA DA DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por STR SERVIÇOS LTDA em face de acórdão (e-doc. 10) da 4ª Turma do Tribunal Regional da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000294-82.2020.5.12.0037, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e no RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral).



    2. A reclamação trabalhista nº 0000294-82.2020.5.12.0037 (e-doc. 04, p. 1-41) foi movida por FERNANDA NATALINE XAVIER em face da reclamante e outros visando retificação de enquadramento funcional e recebimento de verbas trabalhista em virtude rescisão contratual.



    3. A sentença (e-doc. 09, p. 1-38) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reenquadramento da trabalhadora, nos seguintes termos:



    FERNANDA NATALINE XAVIER, qualificado na peça inicial, propôs ação trabalhista em face de STR SERVICOS EIRELI – ME, BANCO PAN S/A, BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG S/A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SAFRA S.A. e BANCO BRADESCO S.A. Pleiteia em decorrência dos fatos narrados na petição inicial a condenação da Parte Ré nas verbas nela elencadas, concessão do benefício da justiça gratuita, condenação em honorários advocatícios. Juntou documentos. Atribuiu o valor de R$ 129.086,94 à causa.



    (...)



    2. MÉRITO: 



    2.1. DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E SINDICAL: 



    Alega a Autora que, embora contratada formalmente na função de Assistente Administrativo, sempre prestou serviços de financiária por meio da prospecção de clientes para contratação de empréstimos consignados, cartões de crédito, financiamentos, dentre outros produtos de igual natureza, oferecidos pelos Bancos Réus. Postula o enquadramento na função de financiária e a condenação da Ré ao pagamento de diferenças salariais pela aplicação de normas coletivas da categoria dos financiários, reajustes e reflexos. 



    (...)



    Analisa-se. 



    Inicialmente, cumpre pontuar que a formal distinção entre Correspondente Bancário e Instituição financeira propriamente dita, constitui questão marginal ao cerne da matéria controvertida, que envolve a efetiva função da Trabalhadora e o contexto em que estava inserida em relação às alegadas atividades de financiária. 



    Portanto, prevalece o princípio da primazia da realidade e sob essa perspectiva, na falta de provas documentais acerca das efetivas funções realizads [sic], cumpre o exame das proas orais.



    Ouvida a convite da Autora, a Testemunha LUIZA, com quem trabalhou por toda a contratualidade, questionada acerca das funções desempenhadas esclarece que sua função e da Obreira era de consulta de propostas, análise de propostas, digitação de contratos e propostas (14’) suporte aos parceiros da LASA, análise de contratação, de cancelamentos.



    Nessa linha informa também que entravam em contato com os Bancos para tratar sobre propostas, que eventualmente estivessem paradas no sistema ou se houvesse alguma pendência, o que era corrigido conforme definido na ligação do Banco (17'-18' e 27-30'). 



    A testemunha em tela relata que no trabalho tinham acesso ao sistema dos Bancos SAFRA, SANTANDER, BRADESCO e OLÉ, com acesso a extrato bancários e holerites (16’), questionada novamente (30'-32') afirma que possuíam acesso a dados dos clientes (conta, agência, qual banco, produtos de empréstimo consignado contratados, à exceção do banco DAYCOVAL no qual era possível consultar eventual contrato de empréstimo pessoal. Confirma, também, que a Ré integra o GRUPO LASA, que segundo informa possui autonomia para negar ou conceder crédito aos clientes após análise (17’). 



    Questionada se havia contato com os Bancos diretamente, informa que de fato havia por do celular e whatsapp , especialmente no caso de algum problema no qual informa que eram os Bancos quem determinavam as providências a serem adotadas (17’-18). 



    A Sra. LUIZA informa que os logotipos dos bancos ficavam à mostra dos clientes no local em que eram atendidos (19’). 



    Sra. ANDRÉIA trabalha na parte Ré desde 2015 também na função contratual da Autora. Elucida que a STR intermedia a “conclusão da venda do parceiro” “dá essa consultoria toda” “passando as propostas”, “faz digitações” (42-43’). 



    Afirma que os dados de que possuíam acesso eram somente aqueles fornecidos pelo cliente sem qualquer acesso ao sistema do banco, propriamente dito. OS documentos que informa possuírem acesso são aqueles apresentados pelo cliente: “RG, “CPF e documentos para fazer a venda do correspondente” (44’-45’). 



    Adiante questionada quanto ao acesso ao sistema do Banco a testemunha se contradiz: afirma que possuem acesso ao “sistema autorizador” que é aquele no qual se digita a proposta e é do banco, com acesso por log in e senha (49’). Informa que se a proposta está em andamento, é possível ver se o cliente possui margem consignável e se possui cartão de crédito (50’). 



    Quanto aos Bancos, nomeadamente, a testemunha ANDRÉIA, confirma que a 1ª Ré , STR, integra o GRUPO LASA, que por sua vez, tem conhecimento de que desde a sua contratação, em 2015 ou antes, ITAÚ e o BRADESCO são bancos para os quais a 1ª Ré presta serviços (49-50’). 



    Nessa toada, questionada sobre possíveis cobrança de metas instituídas pelas instituições financeiras afirma que: “eles sempre mantêm metas de formalização, eles têm os acordos comerciais deles e vão falando conforme vão precisando” (50-51’). 



    Afirma que a LASA possui um setor de análise de propostas. Informa que é a 1ª Ré quem responde ao banco se está “tudo ok” para liberação da contratação (52’). 



    Também a Sra. ANDRÉIA, testemunha convidada pelo Réu afirma que não existe um setor comercial no qual se recebem os clientes. (53’).



    (...)



    Com acerto, a Demandante evoca a definição legal de instituição financeira (artigo 17 da Lei n. 4.595/1964) segundo o qual são pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. 



    Pois bem, a Ré como se observa efetua a intermedição de recursos financeiros de terceiros. 



    Além disso, a Autora traz aos autos consulta ao site da Ré segundo o qual consta que "Contamos com a parceria de mais de 18 instituições financeiras para atender as expectativas e necessidades de todos os nossos colaboradores e clientes”." 



    Por isso, verifica-se que na prática, a Ré atua como um verdadeiro balcão para outras instituições financeiras. 



    De fato, não se comprova a subordinação direta aos Bancos, que eram no máximo consultados quando havia dúvidas nas contratações, mas a subordinação, propriamente foi estrutural porque como mencionado, a Ré intermediava negócios jurídicos da Ré e realiza atividades literalmente que se enquadram no conceito legal de instituição financeira (artigo 17 da Lei n. 4.595/1964). 



    Dito isto, em que pese o esforço hercúleo da defesa da 1ª Ré que busca descaracterizar essa condição sob alegação de que não efetua a custódia de bens e valores ou porque o acesso ao sistema do Banco era limitado não afasta o que aconteceu na realizade, que prevalece sobre a forma. 



    Nesse contexto, a Ré está ligada às instituições financeiras dentro da cadeia de subordinação estrutural, e a Obreira, nessa esteira estava inserida. (...)



    (...)



    Assim, ainda que existam empregados próprios da 1ª Ré, a prova testemunhal demonstra que, de fato eram os bancos quem davam a última palavra sobre a concessão do crédito e e eles estabeleciam metas que, não por acaso, eram repassadas aos empregados da 1ª Ré. 



    Ressalta-se, ainda, que os regramentos normativos a exemplo da s Resoluções 3.110/03 e 3.156/03, do Banco Central do Brasil não possuem o condão de elidir a incidência da norma trabalhista, que é imperativa e enuncia direito irrenunciáveis pelo trabalhador. 



    Sob esse prisma, tendo em vista as robustas provas produzidas DECLARA-SE que ao longo de toda a contratualidade a Obreira esteve inserida na função e na categoria de de financiária como empregados de escritório, por analogia (cláusula 2ª da CCT acostada aos autos com a petição inicial). 



    Dessa forma, havendo o vínculo direto e reconhecendo-se que as atividades desenvolvidas pela Autora eram todas tipicamente aquelas desenvolvidas por financiários, é reconhecido o enquadramento nesta categoria e a aplicação das convenções coletivas trazidas aos autos pela Parte-Autora, incluindo a jornada de 6 horas ( s. 55 do TST).



    Por conseguinte, condena-se a 1ª Ré a:



    I) pagar diferenças salariais observados reajustes normativos com reflexos em horas extras, férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, aviso prévio proporcional. O aumento salarial é mensal e contempla o RSR, os quais são indeferidos enquanto rubrica autônoma. 



    II) pagar diferenças em auxílio refeição e alimentação; décima terceira cesta alimentação e PLR proporcional (s. 451 do TST). 



    III) retificar as anotações na CTPS da Autora, quanto à função e salário sob pena de multa. 



    Após o trânsito em julgado da decisão, deverá a Parte Autora apresentar sua CTPS, para que o réu seja intimado para cumprir a obrigação de fazer, no prazo e sob a cominação estabelecida. (...)



    (...)



    (e-doc. 01, p. 09, p. 1-38, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração posteriormente opostos, apesar de acolhidos, assentaram tão somente a responsabilidade subsidiária das demais reclamadas (e-doc. 09, p. 39-52). Em sede de recurso ordinário, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Contudo, o recurso não foi conhecido em virtude de deserção, conforma acórdão (e-doc. 10) assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL EM SUBSTITUIÇÃO A DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. A apólice de seguro garantia judicial, em substituição a depósito recursal, é procedimento que, embora tenha previsão legal, está condicionado à observância do regramento estatuído no ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT Nº 1, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, republicado em obediência ao art. 2º do ATO CONJUNTO TST. CSJT.CGJT Nº 1, de 29 de maio de 2020. Assim, uma vez constatada a inobservância de alguns dos seus requisitos, como, por exemplo, os dispostos no artigo 5º, a decorrência lógica é o não conhecimento do recurso, por deserção, já que assim expressamente determina o artigo 6º, inciso II, da precitada norma jurídica.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    5. Após consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em tramitação, tendo sido recentemente julgados embargos de declaração em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista.



    6. Para a reclamante, o acórdão reclamado (e-doc. 10) deve ser cassado, pois, ao confirmar a sentença condenatória (e-doc. 09, p. 1-38), viola precedentes. Veja-se:



    a) “as teses vinculantes firmadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 – Tema 725 da repercussão geral e em especial na decisão do plenário em Recurso Extraordinário 635.546, demonstram que o CORRESPONDENTE BANCÁRIO, não pode ser enquadrado como FINANCIÁRIO, eis que exercem atividade-meio como terceirização em relação as FINANCEIRAS com os quais há atuação” (e-doc. 01, p. 14);



    b) De acordo com o Tema 383 - RG, “Recurso Extraordinário 635.546, não há possibilidade de vinculação/equiparação quando a tomadora de serviço atua como atividade-meio entre a prestação de serviço e o próprio serviço prestado” (e-doc. 01, p. 15);



    c) Quando do “julgamento conjunto da ADPF n° 324 e do RE 958.252, foi firmada a tese (Tema 725) inovadora acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou-se a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim” (e-doc. 01, p. 16);



    d) “a relação jurídica existente entre a STR e os Bancos ou financeiras era de natureza exclusivamente comercial, diante de típica prestação de serviços, por meio de contratos de terceirização de atividade” (e-doc. 01, p. 19);



    f) “Não podem as empresas correspondentes bancárias como a STR serem condenadas em razão de suposta ilicitude na terceirização porque, para além de tratar-se de terceirização lícita, não existe qualquer previsão que autorize a declaração de vínculo direto”. Destaca que “não há que se falar na possibilidade de reconhecimento de vínculo direto entre o Reclamante e o Banco/Instituição Financeira (tomadora) a qual a empresa Reclamante prestava serviços” (e-doc. 01, p. 19);



    g) “(...) ao pedir o reconhecimento da condição de financiário, o reclamante abre mão apenas da pretensão de anotação da CTPS (pedido este que não traz impacto financeiro algum) e insiste na consequência lógica do reconhecimento do vínculo de emprego, que é o reenquadramento sindical na categoria equivalente à do tomador (financiários, que se equipara dos bancários, por força da súmula 55 do TST)” (e-doc. 01, p. 20).



    7. Assim, requer, liminarmente, que seja “suspensa a eficácia da sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, mantida pelo o v. acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, suspendendo-se, como consequência, o referido processo (...) até o julgamento da presente reclamação”(e-doc. 01, p. 25). 



    8. No mérito, roga pela procedência desta ação “para que seja cassada a sentença proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, mantida pelo v. acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a fim de assegurar os precedentes pacificados desta Corte” (e-doc. 01, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) e o RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo